Tribunal: TCU
Processo: 024.202/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 791 (Objeto: Aquisição de Plataformas de Coleta de Dados Pluviométricas (PCDs).)

Inteiro teor:
Acórdão 232/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades na Seleção Pública de Fornecedores (SPF) 0791/2025, conduzida pela Fundação de Ciência Aplicações e Tecnologia Espaciais (Funcate), para aquisição e instalação de Plataformas de Coleta de Dados Pluviométricas (PCDs), modelo PluvioDB-IoT (Dualbase), destinadas ao Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU; considerando que a representante alega, em suma, direcionamento do certame mediante indicação indevida de marca, desvio de finalidade na escolha da modalidade licitatória (Pregão em vez de Inexigibilidade) e ausência de estudos prévios que justifiquem a padronização; considerando que o objeto não constitui compra comum, mas solução tecnológica customizada e integrada, abrangendo o hardware (PCDs de "Segunda Geração"), a instalação em campo e a conectividade por telemetria (tecnologia híbrida NB-IoT + CAT-M) por período mínimo de três anos, o que amplia a discricionariedade técnica do gestor ante a missão crítica de monitoramento de desastres naturais; considerando que a definição do modelo específico PluvioDB-IoT é juridicamente válida neste caso concreto, pois fundamentada em estratégia de padronização de nova arquitetura tecnológica desenvolvida pelo próprio Cemaden, visando à interoperabilidade da rede observacional e à redução de custos de manutenção; considerando que a indicação de marca é legítima e amparada em estudos técnicos (Súmula TCU 270), demonstrando que a manutenção de um padrão tecnológico único para a nova geração da rede reduz riscos de fragmentação e custos operacionais, ainda que existam parques instalados de gerações anteriores; considerando que a utilização da modalidade Pregão, precedida de ampla consulta ao mercado (Chamada Pública 01/2024), não configura desvio de finalidade, mas medida de transparência que permitiu à Administração confirmar, em ambiente competitivo, a inexistência de soluções equivalentes que atendessem aos requisitos de padronização da nova rede; considerando que eventuais controvérsias sobre propriedade intelectual ou apropriação de know-how devem ser resolvidas na esfera judicial, e que o indeferimento de medidas cautelares no Poder Judiciário corrobora a ausência de plausibilidade jurídica necessária para a intervenção desta Corte; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica, pelo conhecimento e improcedência da representação; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; b) considerar prejudicada a apreciação da medida cautelar pleiteada; c) informar o teor desta deliberação e da instrução à peça 25 à Fundação de Ciência Aplicações e Tecnologia Espaciais (Funcate), ao Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e à representante; e d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 024.202/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Fundação de Ciência Aplicações e Tecnologia Espaciais. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Evelin Fernanda Kovalski da Rosa (OAB/SC 73149), representando Ativa Soluções Tecnológicas Indústria e Comércio Ltda.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.